Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NOCIVIDADE DO ENTORPECENTE. FLAGRANTE DE COMERCIALIZAÇÃO EM VIA PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO POR FATO RECENTE E PASSAGENS PELA VIJ. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

3. O paciente está respondendo a ação penal por crime de tráfico supostamente por ele cometido menos de dez dias depois de atingir a maioridade penal e possui duas passagens pelo Juízo da VIJ por porte de droga para consumo pessoal e outra por ato infracional análogo ao crime de tráfico, anotações que, embora não configurem reincidência, são aptas a evidenciar risco de reiteração delitiva, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. Não obstante a quantidade de droga apreendida tenha sido pequena, deve ser destacado que a conduta foi grave, devido à nocividade da substância (cocaína – entorpecente de alto potencial viciante), bem como devido às circunstâncias indicativas de habitualidade da conduta e porque o paciente foi flagrado em situação típica de difusão ilícita em via pública e depois de abordado pelos policiais, ainda tentou fugir.

5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

6. Ordem denegada.